Tribunal: STF
Processo: AR 1891
Classe: AR
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-10-24
Data de publicação: 2013-10-24

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. FASE DE ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. PEDIDO DE REALIZAÇÃO PERÍCIA MÉDICA. INDEFERIMENTO. INCOMPATIBILIDADE COM A CAUSA DE PEDIR DA INICIAL E COM O RITO DA AÇÃO ORIGINÁRIA.



    1. No caso, o pedido de realização de perícia médica, a fim de demonstrar a condição de invalidez do demandante, é incompatível com o pedido rescisório, fundado em suposta violação a literal disposição de lei (Lei estadual 13.455/2000), bem como com o rito do mandado de segurança (ação originária), cuja impetração exige a existência de prova pré-constituída.



    2. Agravo regimental não provido.